Tribunal: TJPA
Processo: 0811519-64.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3394 - Crimes contra a Honra
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811519-64.2022.8.14.0401

RECORRENTE: ANA TERESA CORREA DA PORCIUNCULA

RECORRIDO: DINA ELARRAT DE ARAUJO GAMA, PAULO FABRICCIO DOS SANTOS GAMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A HONRA - QUEIXA-CRIME - AUSENTE APOSIÇÃO DE ASSINATURA NA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CPP - DECADÊNCIA -DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811519-64.2022.8.14.0401

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ana Teresa Correa da Porciúncula, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/Pa, que rejeitou a queixa crime oferecida contra Dina Elarrat de Araújo Gama e Paulo Fabriccio dos Santos Gama, pelo cometimento do delito previsto nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal, diante do transcurso da decadência e devido à ausência de assinatura no instrumento procuratório pela recorrente.

Narra a peça acusatória (Num. 18702210) que os recorridos teriam praticado crime contra a honra em face da recorrente, mediante livre e consciente vontade de caluniar, difamar e injuriar, conforme filmagem de toda a ação.

Aduz a recorrente que os recorridos ingressaram no seu estabelecimento empresarial gritando com os funcionários do estabelecimento, e na mesma oportunidade realizaram uma chamada de celular para a recorrente, onde ambos os querelados imputaram à mesma fato definido como crime, ofensivo à sua reputação e ofenderam a sua dignidade.

Afirmavam nos vídeos e
prints
que a recorrente era uma ‘vagabunda, doida e filha da puta’, sendo publicados nas redes sociais
instagram
e diversos grupos de
whatsapp.

Em suas razões a recorrente afirma, ainda, que o vício da assinatura é sanável a qualquer tempo, pela juntada de nova procuração com a respectiva assinatura da recorrente, sendo tal exigência formalismo exagerado. Ao final, pugna pela reforma da sentença que julgou extinta a punibilidade, requerendo o imediato prosseguimento do feito (Id. 18702424 - Págs. 1-6).

Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnam pelo total improvimento recursal, a fim de que seja mantida integralmente a decisão que rejeitou a queixa crime (Id. 18702430 - Págs. 1-12).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id.

18702433 - Pág. 1).

Assim instruído, o feito me veio regularmente distribuído e determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos iuris
, tendo o d. Procurador de Justiça se pronunciado pelo conhecimento e improvimento do recurso para manutenção do
decisum
recorrido (Id. 18777595 - Págs. 1-7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

Versam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ana Teresa Correa da Porciúncula, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara de Criminal da Comarca de Belém/Pa, que rejeitou a queixa crime oferecida contra Dina Elarrat de Araújo Gama e Paulo Fabriccio dos Santos Gama pelo cometimento do delito previsto nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal, diante do transcurso da decadência e devido à ausência de assinatura no instrumento procuratório pela recorrente.

No que se refere a ausência da assinatura na procuração acostada aos autos, vislumbra-se que a recorrente de fato não atentou para as exigências estabelecidas na norma do artigo 44, do Código de Processo Penal, posto que deixou de assinar o mandato procuratório. Vejamos:

Art. 44.
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Ademais, a referida omissão é possível de ser sanada, desde que seja dentro do prazo decadencial de seis meses, a contar da data do fato.

No presente caso, verifica-se que a Queixa Crime foi apresentada no dia 27/06/2022 com a procuração com poderes especiais, contudo sem assinatura. Assim, como não houve regularização do vício dentro do prazo de seis meses, entendo que de fato incorreu no decurso do prazo decadencial.

Assim, mesmo que o juízo entendesse por bem determinar a emenda da inicial, não haveria mais tempo hábil para a intimação, pois já se encontrava decaído o direito de ação.

De fato, não é razoável que o vício possa ser sanado a qualquer tempo no processo. Isso porque, a exigência do procurador com poderes especiais ocorre justamente por se tratar de ação penal privada, de forma que o titular da ação penal é exclusivamente o ofendido.

A ausência de procuração com poderes especiais ou a falta da assinatura da querelante na queixa-crime é vício sanável somente dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, pois o procurador da ofendida, sem os mencionados poderes, não se presta para ser o titular da ação penal.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Constitucional:

QUEIXA-CRIME – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO. A falta de identificação, no instrumento de mandato – procuração –, dos fatos criminosos e a circunstância de a peça acusatória ser subscrita por profissional da advocacia,
ausente aposição da assinatura de querelante, configuram vício na representação processual – inteligência do artigo 44 do Código de Processo Penal
. (STF - Pet: 7872 AC 0016659-68.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/10/2020). Grifo nosso.

Nesse mesmo diapasão é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ART. 138 E 139, DO CÓDIGO PENAL). QUEIXA CRIME.REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DECADÊNCIA. IRREGULARIDADE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DAS QUERELANTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de procuração com poderes especiais ou a
falta da assinatura do querelante na queixa-crime é vício sanável somente dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, visto que o procurador das Ofendidas, sem os mencionados poderes, não se presta para ser o titular da ação penal
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RSE: 00253557920188140401 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/10/2019). Grifo nosso.

Pelos motivos supramencionados, a decisão de extinção de punibilidade é inalterável, tendo em vista que se mostra escorreita,
data venia
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão que rejeitou a queixa crime, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024